Tribunal: TJMT
Processo: 0039925-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADO ERRO MATERIAL - NÃO VERIFICADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039925-43.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ROSEMAR MONTEIRO - CPF: 206.005.341-20 (EMBARGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA - CPF: 873.552.641-68 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), FATIMA REGINA MONTEIRO - CPF: 660.910.808-06 (EMBARGADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), IVANOWA RAPOSO QUINTELA - CPF: 814.528.886-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSIST DOS ADVOGADOS DO EST DE MT - CNPJ: 15.084.791/0001-52 (EMBARGANTE), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ALEGAD
O

ERRO MATERIAL
-
NÃO VERIFICAD
O
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se d
e embargos de declaração
opostos
por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu

parcial
provimento a
o
recurso da
parte
autora, ora embarga
da
, assim ementado

(I
d.

227899662
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE - AUMENTO DA MENSALIDADE QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de seguros de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

II. Para os contratos de plano de saúde celebrados partir de 1o/1/2004, foi decidido que “incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).III. Apurado o pagamento a maior, faz jus a parte autora à restituição na forma simples do percentual pago a
maior, porquanto não comprovada a má-fé.IV. A constatação de cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura situação geradora de danos morais, máxime se não comprovada a efetiva violação à sua imagem, intimidade ou honra.

O embargante sustenta que
o v. acórdão
contém erro material
por usar premissa fática equivocada. Afirma que foram aplicados dois
reajustes independentes entre si – o anual e o por faixa etária. Defende que os cálculos estão de acordo com
a

RN 63/03 da ANS
.

Pugna pelo provimento do recurso
.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
232677160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
ao
alegad
o erro material,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ram

devidamente
tratada
s
no acórdão embargado
e
não foram utilizadas premissas fáticas equivocadas.

É de se notar que o acórdão embargado
reformou
parcialmente
a sentença
para
reconhecer a abusividade do reajuste de mensalidade do
plano de saúde contratado entre as partes para a faixa etária de 59 anos e mais (108,38%) e determinar que o percentual aplicado seja o de 14,7%, com a determinação de restituição simples do que foi pago a maior (93,68%).

Dessa forma, o acórdão
não está
de erro material, porquanto decidiu a matéria de maneira clara e objetiva
e tratou dos reajustes.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)
Isso porque, ainda que no contrato juntado aos haja expressa previsão para o reajuste em razão da faixa etária, incumbia à ré comprovar que o índice de reajuste aplicado (108.38% aplicado à última faixa etária, qual seja, a partir de 59 anos) não teria sido adotado aleatoriamente, em observância ao item “
iii
” dos requisitos estabelecidos pelo STJ, porquanto deveria ter produzido provas que justificassem o percentual aplicado.

Em outras palavras, cabia à ré, ora apelada demonstrar que nos últimos anos, em razão da utilização excessiva dos serviços pelas pessoas com mais de 59 anos de idade, houve comprometimento da estabilidade econômico-financeiro do contrato, ocasionando uma variação de custo do plano, a justificar o índice de reajuste estabelecido no anexo I do contrato, o que, na hipótese, não se desincumbiu.
(...)

Além disso, com relação aos contratos celebrados a partir de 01.01.2004, como no caso dos autos (01.09.2005 – Id. 215608342 - Pág. 3), o julgado esclareceu que “incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o resultado da somatória dos índices das referidas faixas.

Variação acumulada entre os índices da sétima e
décima faixas
: índice de 23,08% (para 44 a 48 anos) + índice de 1,84% (para 49 a 53 anos) + índice de 10,23% (para 54 a 58 anos) + índice de 108,38% (59 anos ou mais) = perfazendo o índice de 143,53%.

Já a variação acumulada entre os índices da primeira e sétima faixas, temos: índice de 2,45% (para 19 a 23 anos) + índice de 10,30% (para 24 a 28 anos) + índice de 10,81% (para 29 a 33 anos) + índice de 10,64% (para 34 a 38 anos) + índice de 38,18% (para 39 a 43 anos) + índice de 23,08% (para 44 a 48 anos) = perfazendo o índice de 95,46%.

Nesse passo, como se vê, a variação acumulada entre a sétima e decima faixas (índice de 143,53%) supera em 48,07% a variação cumulada entre a primeira e sétima faixas (índice de 95,46%).

Ademais, veja-se que também não foram cumpridos os termos da Resolução no. 63/2003 da ANS, porquanto observa-se que o reajuste aplicado à última faixa etária (59 anos e mais) supera, em mais de seis vezes, àquele aplicado na primeira faixa etária (19 a 23 anos), de 2,45%, conforme demonstra anexo i, do contrato (Id. 215608342 - Pág. 43).

Vale ressaltar, nesse contexto, que o reajuste aplicado pela requerida aos requerentes (108,38%) girou em aproximadamente 44 (quarenta e quatro) vezes o percentual aplicado aqueles de faixa etária entre 19
a
23 anos de idade.

Dessa forma, ausente a demonstração de desequilíbrio contratual capaz de justificar a aplicação do citado percentual, o aumento da mensalidade da autora constituiu ato ilícito.

Não bastasse, a abusividade do índice de 108,38% aplicado na última faixa etária (59 anos ou mais) fica evidente no caso quando comparado com o índice de 10,23% aplicado à penúltima faixa etária (54 a 58 anos).

Portanto, ao revés do que tenta fazer crer a parte ré, não há falar-se em legalidade do aumento da mensalidade dos autores.

Há que se ressaltar que foi produzido laudo pericial em juízo (Id. 215608348 - Pág. 8), que concluiu apenas que os reajustes questionados na presente ação estão de acordo com os termos contratados,
contudo
não tratou das questões acerca de eventual desequilíbrio contratual.

A fim de garantir o equilíbrio contratual, é caso de determinar que o percentual de reajuste de mensalidade a ser aplicado seja de 14,7%, que corresponde a seis vezes o percentual da faixa etária de 19 a 23 anos, que é 2,45%.

Por consequência, apurado o pagamento a maior, faz jus a parte autora à restituição na forma simples, porquanto não comprovada a má-fé, do percentual pago a maior (93,68%).

Desse modo, é caso de reformar a sentença, para julgar procedente a ação, reconhecer a abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde em 108,38% para a faixa etária dos autores e, por consequência, determinar que o percentual a ser aplicado seja de 14,7%, que corresponde a seis vezes o percentual da faixa etária de 19 a 23 anos, que é 2,45% (2,45 x 6), determino também a restituição simples do percentual pago a maior (93,68%).
(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e
não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024